Tribunal: TJSP
Processo: 1047438-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047438-61.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAO
CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LPS
CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA - IMOBILIARIA LOPES,
DEVAIR FERREIRA DE FARIA, EDIENE MENDES AMARAL NUNES, SHEILA
APARECIDA MARCELINO CORREIA, CARLOS CESAR FERREIRA SANTOS,
CCISA 19 INCORPORADORA LTDA. e MARIA GILVANETE RODRIGUES
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1047438-61.2017.8.26.0114
APELANTE: JOAO CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR
APELADOS: LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA -
IMOBILIARIA LOPES, DEVAIR FERREIRA DE FARIA, EDIENE MENDES
AMARAL NUNES, SHEILA APARECIDA MARCELINO CORREIA, CARLOS
CESAR FERREIRA SANTOS, CCISA 19 INCORPORADORA LTDA. E MARIA
GILVANETE RODRIGUES MENDES
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29493
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – COMISSÃO
DE CORRETAGEM – VALIDADE DO PAGAMENTO PELO
COMPRADOR
–
INFORMAÇÃO
CLARAMENTE
REALIZADA – VALOR DEVIDO ANTE O RESULTADO
ÚTIL AUFERIDO – REPETIÇÃO INADMISSÍVEL –
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 353/357, que
houve por improcedente o feito Ordinário em que o Autor perseguia a restituição de
valores pagos a título de comissão de corretagem.
Insurge-se o Requerente, sustentando que a cobrança fora indevida,
adquirido o imóvel diretamente em stand de vendas, não se justificando pagamento a
inúmeros corretores, caracterizada a venda casada, de rigor a devolução do montante.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a R. sentença deu a exata solução à lide, e merece prevalecer.
Isso porque o E. Superior Tribunal de Justiça reconheceu como válida a
cobrança da comissão de corretagem em face dos promitentes-compradores, desde que
estes sejam devidamente informados a respeito de tal responsabilidade (REsp n°
1.599.511/SP Tema 938 dos Recursos Repetitivos).
E na hipótese, o Autor tinha plena ciência sobre o valor da comissão e da
obrigação de pagá-la, conforme se infere dos documentos de fls. 14/17 e 19; logo,
cumpridos os requisitos fixados no precedente vinculante suso mencionado, é válido o
pagamento pelo comprador e não há falar-se em devolução.
Ademais, não existe no Direito Brasileiro nem sequer uma norma que
proíba o pagamento de tal quantia pelo adquirente de imóvel; e em se cuidando dos
chamados Contratos de Resultado, em verdade do labor do profissional resultou êxito, e
ante isso fora mesmo devida a comissão. O Requerente contratou livremente, obteve o
resultado da intermediação e não quer suportar a contraprestação devida aos corretores
em patente e flagrante consagração do NEMO AUDITUR SUAM TURPIDINEN
ALLEGANS.
E pouco importa se a prestação foi realizada diretamente no local do imóvel,
já que fato preponderante é que houve a compra, e repita-se o trabalho dos corretores
produziu resultado útil, e isso foi o bastante para a improcedência desta pretensão, que
assina mero arrependimento do negócio livremente firmado, nem havendo prova de erro
e ante todas essas circunstâncias, impossível a repetição.
De aí que nenhum reparo merece a sédula sentença, cujos fundamentos
acatam-se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do Regimento
Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majoram-se os honorários para
12% do valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica